Tribunal: STF
Processo: ARE 1427340
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL — TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTS. 121, $ 2, II E IV C/C 14, Il, AMBOS DO CP) - PRELIMINAR DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEITADA — RECURSO MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - ACOLHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1-A apresentação extemporânea das razões da apelação, constitui mera irregularidade, não tendo, portanto, o condão de prejudicar o apelo interposto. Precedentes. Preliminar rejeitada;



     2 — Como se sabe, cabe ao órgão recursal apenas um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, somente admitindo a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo; 



    3 — In casu, existem elementos suficientes a demonstrar a tese ministerial de que os apelantes teriam agido com animus necandi, a revelar, portanto, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo então serem submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (CPP, art. 564, parágrafo único c/c art. 593, III, “d”). Precedentes;



     4 — Recurso conhecido e provido. - (e-doc. 13)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal (e-doc. 21).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. De início, assento que não se sustenta o fundamento de usurpação de competência desta Corte acerca da análise do mérito do extraordinário. Isso porque, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, o exame preliminar da viabilidade recursal está expressamente contemplado na competência do órgão jurisdicional de origem. Desse modo, tendo o Tribunal de Justiça negado, neste caso, seguimento ao recurso de forma fundamentada, assim o fez exercendo regularmente sua jurisdição.



    6. Já quanto ao mérito do recurso, consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Inicialmente, urge relembrar que, diante do apontado fundamento legal (art. 593, III, d, do CPP) cabe ao órgão recursal apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, somente admitindo a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Passando-se ao juízo de constatação acerca da existência de elementos aptos à manutenção do veredicto, cumpre a análise da prova de natureza oral colhida em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa.



    DA DENÚNCIA. Narra a inicial acusatória, em síntese, que os apelados desferiram golpes de faca e pauladas na vítima, causando-lhes lesão que por pouco não resultaram no óbito.



    NA ESPÉCIE. Encontra-se demonstrado nos autos a vertente fática de que a vítima sofreu lesões, que quase resultam em sua morte.



    Pelo visto, o acolhimento da tese defensiva não encontra substrato suficiente nos depoimentos prestados, com destaque na palavra da vítima Nilberto Marques Moura que, na fase judicial (DVD de fl. 86), disse “ter emprestado, dias atrás, sua motocicleta para Paulo de Tarso com a finalidade dele ir deixar em casa um conhecido.” Após o decurso de mais de 2h (duas horas, uma terceira pessoa devolveu a motocicleta, quando então percebeu que ela estava “praticamento sem gasolina e com pneu todo estragado, não servindo mais para nada”



    (...)



    Nota-se, portanto, que a tese defensiva não encontra substrato suficiente nos depoimentos colhidos em Juízo e demais provas, que servem de indícios suficientes da participação dos apelados, o que torna a decisão do Conselho de Sentença manifestamento contrária à prova dos autos. - (e-doc. 13, p. 5-7)



    7. Então, dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 1.190.495-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2019, p. 13/06/2019).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator